Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-91.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-91.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 292.753.421-72 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 161.718.021-15 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), SILVANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 952.994.751-87 (APELADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 895.319.651-53 (APELADO), GEREMIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.765.601-24 (APELADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 468.755.221-87 (APELADO), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.338.901-82 (APELADO), VACIL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 314.224.381-04 (APELADO), JURDELINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 387.011.032-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 895.319.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 952.994.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS
JULGADA IMPROCEDENTE
. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA
SEM EFEITOS REGISTRAIS.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM AO APELANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL.
RECURSO ADESIVO

NÃO CONHECIDO.
IRREGULARIDADE FORMAL. INTERPOSIÇÃO CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
de
sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória cumulada com Perdas e
Danos
e
, simultaneamente, julgou procedente pedido reconvencional de
usucapião
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se a posse exercida pelos apelados preenche os requisitos da usucapião; estabelecer se o reconhecimento judicial da usucapião, quando arguida apenas como matéria de defesa, pode produzir efeitos registrais; verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto junto às contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que presentes os requisitos legais previstos no art. 1.238 do CC.

Os elementos dos autos comprovam o exercício de posse mansa, pacífica, contínu
a e
com ânimo de dono por mais de 10 anos
,
sendo evidenciado o uso do imóvel como moradia habitual
,
a realização de benfeitorias
,
pagamentos de tributos
e
contas de consumo.

A posse somente foi contestada em 2017, por meio de notificação extrajudicial, não havendo interrupções anteriores aptas a obstar a prescrição aquisitiva.

O reconhecimento da
exceção de usucapião afasta a posse injusta, inviabilizando a procedência da ação reivindicatória.

A admissão
da usucapião como matéria de defesa não pode gerar efeitos registrais,
que depende de rito próprio
.

O recurso adesivo
foi
interposto no
bojo
das contrarrazões, em desacordo com o art. 997, §2o, do CPC, que exige peça autônoma e atendimento aos requisitos formais do recurso principal.

Impõe-se a
suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, por ter sido concedida gratuidade de justiça ao apelante na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

A exceção de usucapião pode ser reconhecida em sede de contestação para afastar a posse injusta, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC.

O reconhecimento da usucapião como matéria de defesa não produz efeitos registrais, os quais exigem a observância do procedimento legal específico.

O recurso adesivo interposto no bojo das contrarrazões é inadmissível, por violar o art. 997, §2o, do CPC.

O deferimento da gratuidade de justiça implica suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação de sentença que
julgou improcedente a Ação Reivindicatória
c
umulada com
Perdas e Danos

proposta pelo apelante/autor
e
e
, simultaneamente, julgou procedente a reconvenção formulada pelos réus/apelados, reconhecendo
a usucapião
.

O apelante sustenta ter comprovado o domínio do imóvel objeto da lide, afirmando que a posse exercida pelos apelados é injusta, ante a ausência de causa legítima para a ocupação, o que justificaria o acolhimento da ação reivindicatória.

Alega, ainda, que os réus não preencheram os requisitos legais para a declaração de usucapião, notadamente pela ausência de moradia habitual no imóvel, conforme reconhecido pelo
s
próprio
s
apelado
s
nos autos de no 24.438, o que inviabilizaria a contagem do prazo necessário à prescrição aquisitiva.

Defende que não houve exercício de posse com ânimo de dono, uma vez que a posse teve início como mera detenção, com obrigação de restituir o bem aos herdeiros.

E ainda,
que a posse dos apelados foi judicialmente contestada em diversas oportunidades, circunstância que teria interrompido a contagem do prazo aquisitivo
.

No tocante à reconvenção, argumenta que, embora a usucapião possa ser invocada como matéria de defesa, não foram observadas as formalidades legais, tais como a citação da União, do Estado e do Município, a intimação dos confrontantes e do Cartório de Registro de Imóveis, tampouco lhe foi oportunizado manifestar-se especificamente sobre a reconvenção.

Assevera que o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sem a observância do procedimento próprio, configura ofensa ao devido processo legal, o que ensejaria a nulidade da sentença.

Por fim, requer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da gratuidade da justiça concedida na instância de origem.

Em contrarrazões os apelados
alegam que utilizava
m
o imóvel como moradia habitual e que realizou no local obras de
caráter
produtivo
por mais de 10 anos,
o que preench
e
os requisitos do art. 1.238 do CC.

Acrescenta
um tópico de recurso adesivo, no qual pugna pela correção de um erro material para que seja realizada a averbação de aquisição via
usucapião
em

nome
do espólio de José Pereira Santos, réu/apelado, que faleceu no curso dos autos.

Em contrarrazões ao Recurso Adesivo o autor
arguiu a inadequação da via eleita
e deserção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Do recurso adesivo

Em Recurso Adesivo
, junto das contrarrazões à Apelação,
o réu pleiteia a averbação de aquisição via
usucapião
,
em nome do Espólio de José Pereira Santos
,
na
matrícula
do imóvel objeto da lide.

O art. 997, §2o, do CPC assim enuncia:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...)§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Forma de interposição.Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição
do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso,
não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária
”.(Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).

O Recurso Adesivo
está sujeito às mesmas regras d
o recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade
, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado
do respectivo preparo recursal, o que não
foi feito no caso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E A FRATURA MANDIBULAR. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O Recurso Adesivo, interposto pelo autor, não pode ser conhecido, pois foi apresentado na mesma peça das contrarrazões, o que fere
o art. 997, § 2o, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus parcialmente provido e Recurso Adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

O nexo causal entre a falha na prestação de serviços odontológicos e a fratura mandibular sofrida pelo autor autoriza a reparação por danos materiais e morais.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada em montante razoável, observando a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões não é admissível (art. 997, § 2o, do CPC).

(N.U 1001819-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
”

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM CONJUNTO COM AS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo interposto pela autora é inadmissível por não observar o requisito formal de apresentação em peça autônoma, conforme exigido pelo art. 997 do CPC e pela jurisprudência consolidada.

[...]

(N.U 1004353-53.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
”

Pelo exposto, não conheço do Recurso Adesivo
.

Do recurso principal

O
apelante se insurge contra sentença que
julgou improcedente Ação Reivindicatória
que tem como objeto o imóvel de matrícula n. 1.020 do CRI de Colíder/MT, localizado na Rua Machado de Assis
, bairro Nossa Senhora da Guia
e
que, em contrapartida, julgou procedente o pedido de usucapião
,
prolatada
com o seguinte dispositivo
:

Ante todo exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação reivindicatória, extinguindo-se o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Quanto à reconvenção deduzida nestes autos, JULGA-SE PROCEDENTE, reconhecendo-se a usucapião e extinguindo-se o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC.

CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.

Por fim, À SECRETARIA para:

1. RETIFICAR o polo passivo da ação para constar os herdeiros do requerido falecido, sendo: Daniel Pereira dos Santos, Geremias Pereira dos Santos, José Carlos dos Santos, Rosangela Pereira dos Santos,
Vacil
Pereira dos Santos e Silvana Pereira da Silva, incluindo-se os seus respectivos advogados (Ids. 148733520 e 155966614);

2. Após a retificação, INTIMAR as partes acerca da presente sentença;

3. Com o Trânsito em Julgado, OFICIAR o Cartório respectivo dos termos da sentença e
para registro da propriedade em nome do requerido, adquirida via usucapião.

4. Por fim, ARQUIVAR.

Pelos fatos narrados por ambas as partes, compreende-se que o proprietário registral
do imóvel

objeto da lide,
Antônio Pereira de Souza
,
faleceu no ano de 2003 e que não
mantinha vínculo
com sua mãe
,
Jurdelina
Souza dos Santos
.

Após o falecimento do proprietário,
Dion
í
sio,
terceiro que detinha os documentos do imóvel, os entregou a José Pereira dos Santos, tio do falecido,
cujo espólio é parte apelada
, sob a justificativa de desconhecer a existência de outros herdeiros
.

À época, o bem possuía duas edificações: um salão de beleza e uma residência localizada nos fundos do terreno, onde José Pereira dos Santos passou a residir.

Somente no ano de 2016, a Sra.
Jurdelina
Souza dos Santos, ao tentar localizar seu filho, tomou ciência do óbito e, na qualidade de única herdeira, propôs a presente ação com o objetivo de reaver o imóvel, atuando como representante do espólio de Antônio Pereira de Souza.

O espólio, ora apelante, sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião e que, por outro lado, restaram comprovados o domínio registral, a posse
injusta exercida pelos apelados e a devida individualização do bem, elementos que autorizariam a procedência da ação reivindicatória.

O art. 1.238 do CC dispõe que “
a
quele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que
“
o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

O
s
apelado
s
anex
aram
nos autos

documento de compra de materiais de construção da empresa Padrão,
referente aos anos de 2005, 2006 e 2010
, com determinação de entrega para o endereço do imóvel objeto desta lide
(Id.

310722382
, 310722380
,
310722383
e 310722852
)

Além disso, junt
aram
comprovantes de pagamento de contas
de água
d
o
s
ano
s
de 2013, 2014, 2016 e 2018
. (Id.
310722386, 310722387, 310722388, 310722389, 310722390, 310722391

e 310722392
)

E mais,
comprovantes de pagamento das faturas de energia elétrica dos anos de 2014, 2016 e 2018. (Id. 310722394, 310722
395 e 310722393)

Observa-se, ainda, comprovantes de pagamento
de parcelas
do
I
mposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU dos an
os de 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016.
(Id. 310722396, 310722397, 310722398, 310722399, 310722850 e 310722851)

Durante a audiência de instrução, a testemunha Edson, colega de trabalho de Antônio, informou que José passou a residir no imóvel cerca de um ano após o falecimento do proprietário. Declarou, contudo, não ter conhecimento sobre os documentos entregues por Dionísio ou sobre eventual diálogo com José à época da entrega.

Silvana Pereira da Silva, filha de
José Pereira dos Santos
, na qualidade de informante, declarou que após receber os do
cumentos do imóvel de Dionisio, seu pai os guardou mesmo ciente da existência de herdeiros.

Todavia, revelou que seu pai somente sabia o Estado
onde os herdeiros viviam
e que nunca tentou procurar
por
ele
s
.

Afirmou que José se mudou para a residência em questão no ano de 2005 enquanto ela construiu uma terceira edificaç
ão no
mesmo
terreno no ano de 2008,
com autorização de seu pai,
onde permaneceu até 2009.

Sobre a construção disse:

"A outra já estava construída, em fase de terminar
ai
o meu pai, José, com o aluguel
do salão, ele não chegou a terminar, mas deu uma mexida na casa."

Interrogada sobre se José se dizia dono do imóvel respondeu o seguinte:

"Não ele sempre falava que ia ficar ali cuidando até que aparecesse os herdeiros,
ai
depois com o passar dos anos ele passou a falar que o imóvel era dele,
ai
ele até vendeu um outro imóvel que era dele."

Nivaldo Pereira da Silva,
genro de José,
na qualidade de
informante
, ao ser questionado
sobre a data em que José ocupou o bem e os documentos entregue por Dionisio

respondeu
:

"Não ele demorou para entrar no imóvel, a
princípio
ele ficou com esse documento
ai
e esse imóvel ficou parado na verdade,
ai
depois de um ano mais ou
menos
que ele estava na posse desse
documento
que começaram a alugar o salão, até porque ele tinha dívida do funeral."

Comunicou que José tinha outro imóvel localizado no Bairro Bom Jesus e que
o
vendeu no ano de 2007, quando já morava na residência de pro
priedade de

Antônio
.

Sobre a construção da terceira edificação no imóvel no ano de 2008 afirmou que pediu autorização para José previamente
:

"Falei com ele, porque como ele
tava
lá e falava que quando aparecesse os herdeiros
ele entregaria, mas ele falou que se eu construísse e guardasse as notas poderia entrar em um acordo com eles para poderem pagar lá o que foi gasto."

Questionado acerca do porquê pediu autorização para José se ele não era o dono falou:

"A gente sabia que existia os herdeiros, mas não
tínhamos
contato nem endereço e o seu José estava residindo lá e tinha a necessidade de cuidar da mãe dela, qu
e
era acamada, a gente resolveu fazer uma construção lá para poder ficar mais fácil dela cuidar, porque no caso ela sa
iu do serviço para cuidar da mãe."

Ainda, testemunhou que era José quem alugava o comércio
e recebia os
aluguéis
.

E mais, que
"no
início
foi feito uma mudança, uma reforma, colocou uma porta, uma pintura, mas assim a pessoa que entrou e fez essa reforma e descontou tudo em aluguel, até porque ele não tinha [
incompreensível
]
."

Disse que mudou de lá no ano de 2009 porque
"começou a criar muita intriga lá e ficou um clima meio ruim e para evitar desavença eu
saí
de lá"

Todas as
testemunhas e informantes
ouvid
os
apontaram não ter conhecimento de qualquer oposição
à
posse de
José

Pereira dos Santos
até o
ano de 2017,
quando houve o envio de notificação extrajudicial por parte d
o
apelante
.

Desse modo,
evidenci
a-se que
José
passou a ocupar o
imóvel

em
2005
e,
no ano de 200
7
,
o local se tornou sua residência habitual,
ocasião em
que
vendeu
o
outro imóvel
de que dispunha,
localizado n
o bairro Bom Jesus
.

Assim,
entre os anos de 200
7

e
2017
, transcorreu lapso temporal superior a 10 anos, sem interrupção ou oposição, preenchendo-se o requisito temporal para a usucapião especial urbana, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do CC.

Além disso,
constata-se o exercício de posse com ânimo de dono, caracterizada pela realização de benfeitorias, pagamento de tributo e contas de energia elétrica e água, bem como a exploração econômica do bem
por meio do aluguel, como se dono fosse.

Por fim,
nota-se que a posse foi mansa, pacífica e contínua, apenas sendo contestada no ano de 2017, o que reforça a presença dos requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Destaca-se que a má-fé do possuidor não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião e que a prescrição aquisitiva afasta a posse injusta, entendida, para fins da ação reivindicatória, como aquela destituída de título de domínio.

A vista disso
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PRAZO IMPLEMENTADO - INTERRUPÇÃO NÃO VERIFICADA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para aquisição da propriedade pela usucapião. O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência da ação
reivindicatória.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0038798-65 .2016.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PROVAS APRESENTADAS – DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – REQUISITOS DO
ART .
1.238, DO C. CIVIL DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AFETOS A DEMANDA REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
.

No caso, a usucapião extraordinária foi alegada como matéria de defesa, tendo o conjunto probatório produzido nos autos demonstrado com clareza a existência de posse justa do réu, ante a demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 1.238, do C. Civil
.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito, entretanto, tal reconhecimento não possui o efeito de gerar título registrável
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004108-19.2019.8 .11.0004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Lado outro, não
se comprovou

que o início da posse exercida por José
ocorreu
na condição de mero detentor. Isso porque
,
tal alegação foi sustentada unicamente por declarações de
informantes, não sendo corroborada por outros elementos de prova.

Ademais, o termo de entrega de documentos firmado entre José e Dionísio registra apenas o recebimento da escritura pública de compra e venda, com o objetivo de que José adotasse as providências necessárias à regularização do imóvel, o que não caracteriza, por si só, relação de dependência possessória.

Confira-se:

Logo
,
ainda que presentes os requisitos necessários à tutela reivindicatória, a exceção de usucapião arguida pelos apelados constitui óbice ao exercício da posse pelo apelante sobre o imóvel objeto da demanda.

Ressalt
a
-se, neste ponto, que embora a sentença tenha determinado o registro da propriedade em nome dos apelados, o reconhecimento da prescrição aquisitiva para fins registrais exige a observância do procedimento próprio

Verifica-se que, na peça de contestação, os apelados invocaram a usucapião unicamente como tese de defesa, sem a formulação de
pedido reconvencional específico, circunstância que não foi considerada pelo juízo sentenciante.

Tanto é assim que o tópico referente a prescrição aquisitiva não seguiu a formalidade exigida para a reconvenção como a de
signação do valor da causa.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a
coisa .
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus
domini
, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02
) .

A usucapião pode ser
alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito
próprio.
(
TJ-MT 00546930320158110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)
”

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO ARGUIDA EM RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em que pese a legislação processual vigente admitir, no bojo de ação possessória, o reconhecimento de domínio em face de terceira pessoa, como salvaguarda a parte final do art. 557 do CPC, não se descura que a reconvenção deve preencher certos requisitos, dentre eles o da compatibilidade com os procedimentos aplicáveis à causa principal, o que não se verifica na hipótese. II - Admitir a reconvenção, na forma proposta pelo agravante, causaria verdadeiro tumulto processual, o que vai de encontro ao princípio da economia processual, já que o procedimento especial para o reconhecimento do usucapião exige a formação de litisconsórcio obrigatório entre os
confinantes e terceiros interessados e, ainda, intervenção obrigatória das Fazendas Públicas e do Ministério Público.(TJ-MT 10242997520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO REQUERIDO EM RECONVENÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação reivindicatória e, extinta, sem resolução de mérito, a
reconvenção .
Insurgência do requerido. Descabimento. Usucapião que não pode ser alegada como matéria reconvencional, mas apenas arguida como defesa na ação reivindicatória. Período de posse necessário para a caracterização da prescrição aquisitiva não
demonstrado .
Ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de posse anterior, exercida por terceiros. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da pretensão reivindicatória. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 10392425320178260001 São Paulo, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 01/10/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)
”

Dessa maneira
,
a alegação de usucapião deve ser compreendida, no caso, unicamente como
justificativa da posse exercida pelos apelados, sem que dela decorram efeitos registrais, os quais somente podem ser obtidos por meio de ação própria, com observância do rito e das formalidades legais específicas
.

Por fim,
o apelante
requer
a reforma da sentença para
que conste
a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, vez que a assistência judiciaria gratuita foi deferida
quando
recebida a inicial
.

Averígua-se que em
id. 310788372 o juízo de origem
concedeu

o benefício da
gratuidade de justiça ao autor/apelante
,
o que lhe assegura a suspensão requerida
, conforme art. 98, §3o do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
para
exclui
r parte do dispositivo da sentença que julgou procedente a reconvenção de usucapião
, bem como
afastar a
ordem
de
e
xpediçã
o de
ofício
ao cartório para re
gistro da
propriedade
em nome dos apelados.

Mantenho a improcedência da Ação Reivindicatória e
determino a suspensão da
exigibilidade
da condenação sucumbencial
em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025